Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723465-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO IVAN DE SOUSA RABELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 62580332, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro